Tribunal: TJDFT
Processo: 0033566-89.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0033566-89.2015.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, RECORRIDOS: SEVILHA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., COOHABEX HABITACIONAL E AGRO-NEGOCIOS LTDA, COOHABCEB COOP HABITACIONAL DOS EMPREGADOS DA CEB LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DIREITO DE PREEMPÇÃO OU PREFERÊNCIA. PROJEÇÕES IMOBILIÁRIAS. ALIENAÇÃO PELA TERRACAP. IMÓVEIS PÚBLICOS DOMINICAIS. DIREITO DE PREFERÊNCIA NA RECOMPRA EM CASO DE ALIENAÇÃO A TERCEIRO DENTRO DE PRAZO CERTO. PREVISÃO CONTRATUAL (CC, ART. 513). INOBSERVÂNCIA PELA ADQUIRENTE. REVENDA. ILÍCITO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO À GUISA DE LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. PREJUÍZO. ALIENAÇÃO DOS IMÓVEIS PELA ADQUIRIENTE POR VALOR SUPERIOR AO DA AQUISIÇÃO. ALIENAÇÕES SUBSEQUENTES. RESPONSABILIZAÇÃO DAS ADQUIRENTES/ALIENANTES. AVERBAÇÃO DA CLÁUSULA NO REGISTRO IMOBILIÁRIO. AUSÊNCIA. DIREITO PESSOAL ADVINDO DO CONTRATADO. RESPONSABILIDADE ADSTRITA À PRIMEIRA ADQUIRENTE (CC, art. 518). FÓRMULA DE APURAÇÃO DA COMPOSIÇÃO. VALORIZAÇÃO DOS IMÓVEIS, DECOTADOS OS PREÇOS DE RECOMPRA. APURAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PEDIDO PARCIALMENTE REJEITADO. APELOS DAS RÉS PROVIDO. APELO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA REDIMENSIONAMENTO. FIXAÇÃO SEGUNDO A NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). 1. O direito de preempção ou preferência resguarda ao vendedor dum imóvel, no caso de o comprador tencionar vender a coisa dentro do prazo convencionado, preferência na recompra pelo preço obtido, encerrando a desconsideração do contratado ilícito contratual que, impactando prejuízos ao alienante originário, enseja que lhe seja assegurada indenização concernente ao lucro que poderia obter com a operação imobiliária, levando-se em conta a valorização ocorrida no período transposto entre a venda original e o negócio que se seguira (CC, arts. 513 e 518). 2. O direito de preferência não averbado na matrícula imobiliária do imóvel negociado passa a ostentar natureza de direito pessoal, e, sob essa formatação, somente irradia efeitos entre as partes originárias do contrato de compra e venda, não sendo oponível aos adquirentes subsequentes, que, assim, não podem ser responsabilizados pelos prejuízos que a desconsideração do contratado irradiara ao beneficiário da salvaguarda, à medida em que, não averbada no álbum imobiliário a preempção convencionada, não lhe fora conferida publicidade, inviabilizando, inclusive, que os sucessivos adquirentes sejam reputados compradores de má-fé, pressuposto para que fossem responsabilizados pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento havido (CC, art. 518). 3. Os danos materiais derivam do que a parte lesada pelo inadimplemento contratual ou por ato ilícito deixara razoavelmente de auferir ante o evento danoso, devendo ser compreendidos na cadeia natural da atividade interrompida pelo ilícito mediante critérios de certeza e atualidade (CC, art. 402), de modo, que, positivado o descumprimento da cláusula contratual de preempção, o valor indenizatório assegurado ao contratante preterido no seu direito de preferência deve corresponder à valorização experimentada pelo imóvel desde a primeira alienação e aquela que se seguira, abatido o preço da operação, ensejando que, em sendo inviável a realização dessa operação mediante simples cálculo aritmético, a indenização, à guisa de lucros cessantes, seja apurada em sede liquidação por arbitramento. 4. Rejeitado o pedido em face de litisconsortes passivas, a autora, como sucumbente, deve ser sujeitada ao pagamento de honorários de sucumbência, que, em se tratando de sentença editada sob a égide do novo estatuto processual, devem ser fixados bom base no valor atribuído à causa, por ter sido mensurado segundo o proveito econômico almejado, devidamente atualizado, ponderado o número de litisconsortes que se sagraram vitoriosos, por refletir no rateio da obrigação cuja realização era almejada. 5. Apelações conhecidas. Apelo das derradeiras rés conhecido e provido. Pedido rejeitado em relação às apelantes. Apelo da autora parcialmente provido. Modulados e majorados os honorários advocatícios de sucumbência. Unânime. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 518 do Código Civil, sob o argumento de que o acórdão impugnado laborou em manifesto erro in judicando ao considerar a averbação da cláusula de preferência como requisito imprescindível à responsabilização dos terceiros adquirentes, ao arrepio do que estatui o aludido dispositivo legal; c) artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, asseverando que houve inobservância dos critérios legais para arbitramento dos honorários advocatícios, porque fixados em valor inferior ao estabelecido pela lei. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003